Tribunal: TJES
Processo: 5010539-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010539-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010539-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS A PARTIR DE
PRINTS
DE
WHATSAPP
. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão combatida não foi embasada apenas nas provas contidas nos
prints
de
whatsapp, mas
pelas demais provas colacionadas nos autos. 2. A análise suscitada neste presente
writ
sobre a nulidade dos
prints
de
whatsapp
como prova, acarretaria uma vasta dilação probatória, incabível nesta estreita via do
habeas corpus
. 3 Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010539-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 e no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da nulidade das provas colhidas, a partir de
prints
de
whatsapp
.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“No dia 16 de janeiro de 2023, na Rua Manoel Silva Lopes, Bairro Colina, Beco do Juventino, próximo ao bar do coelho, Barra de São Francisco/ES o denunciado WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA, trazia consigo, para o fim de comércio, 01 (uma) unidade de maconha medindo 0,7 x 11 cm e pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização u e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...] Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no primeiro fato, o denunciado WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA portava arma de fogo, consistente em uma garrucha calibre 12 e um revólver calibre 38 sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão questionada se encontra perfeitamente fundamentada e justificada, observando os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, dado os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a gravidade concreta do crime em questão.

Soma-se a isso, a necessidade de garantia da ordem pública, já que o paciente também responde por ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada.

Não obstante, é figura conhecida pelas autoridades policiais por suas supostas práticas criminosas, bem como pela população da região, que já realizou diversas denúncias anônimas sobre o paciente e o temor que transmite.

No que se refere à alegação de nulidade da ação penal, ao menos neste momento, em que a ação penal está em curso, observo que o arcabouço probatório, juntado aos autos não se resume aos
prints
de
whatsapp.

Ao revés, conforme já mencionado na decisão anteriormente proferida, existem outras provas colacionadas nos autos, tais como, fotos do local onde ocorreu a apreensão, o Boletim Unificado n° 49980392, o Auto de Apreensão n° 2090.3.10044/2023, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e o laudo toxicológico definitivo, o que afasta a tese de constrangimento ilegal aventada.

Além disso, a análise suscitada neste presente
writ
sobre a nulidade dos
prints
de
whatsapp
como prova, acarretaria uma vasta dilação probatória, incabível nesta estreita via do
habeas corpus
, assim como pacificado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)